Tribunal: STF
Processo: HC 91684
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE. Norteia a Administração Pública a
   publicidade quanto a atos e processos.
        INQUÉRITO - DEFESA -
   ACESSO. Uma vez juntadas aos autos do inquérito peças resultantes
   da diligência, descabe obstaculizar o acesso da defesa, pouco
   importando estarem os dados sob sigilo.